Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600422-02.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600422-02.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 19/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600422-02.2020.6.16.0088
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Adesivo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600422-02.2020.6.16.0088
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de determinar (obrigação de
fazer) que a parte requerida mantenha a retirada de toda a propaganda eleitoral irregular narrada na
petição inicial, em específico, de todos os adesivos de campanha do candidato Eliab Vieira Moreno
colados em veículos com identificação da empresa Avenorte Avícola Cianorte Ltda (Guibon),
especialmente, nos veículos de placas QQR-3577, BAI 2E44, AVE-2424, AVE-2832 e BAI-2E88, bem
como de proibir (obrigação de não-fazer) que a parte requerida realize novamente propaganda
idêntica ou similar, sob as penas da lei, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, I, do
NCPC. (Representação Eleitoral por Propaganda Irregular com pedido liminar proposta por
coligação Cianorte! A Mudança É Agora! 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC /
15-MDB / 25-DEM / 55-PSD / 70-AVANTE em face de Coligação Compromisso com o Povo 11-PP /
14-PTB / 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL e
Avenorte Avícola Cianorte Ltda. sob o argumento de que os representados vem realizando
propaganda eleitoral vedada pela legislação de regência, utilizando de veículos da frota da 2ª
Representada, Avenorte Avícola Cianorte Ltda (Guibon), anexando adesivos e perfurados de cunho
eleitoral em bens da empresa, alegando que a propaganda eleitoral feita em veículo de empresa
(pessoa jurídica), promovida inequivocamente por esta aos seus empregados, é vedada pela
legislação eleitoral, haja vista a vedação de financiamento de campanha por pessoa jurídica, seja
diretamente (doação de dinheiro) ou indiretamente (doação de bem estimável, mediante veiculação
de propaganda em seus bens), tendo em vista a decisão do STF na ADI nº 4.650 e da Lei nº
13.165/2015 que revogou o art. 81 da Lei nº 9.504/1997); recurso com pedido de concessão de
antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC/15, para, liminarmente, reformar a
decisão recorrida, ou subsidiariamente, acaso não concedida a tutela recursal, requerer a
concessão do efeito recursal suspensivo e, verificando a pertinência das razões ora expostas, dê
provimento ao recurso para reformar a r. decisão liminar, afastando-se a obrigação de fazer/não
fazer a retirada de adesivos eleitorais de sua frota de veículos. RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB
/ 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE /
90-PROS / 45-PSDB / 22-PL (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)

CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS /
23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-
PSD / 70-AVANTE (RECORRIDO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14723
066
28/10/2020 13:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.604
RECURSO ELEITORAL 0600422-02.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA /
17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-PSD / 70-AVANTE
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020
-

RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL
–
PROPAGANDA
ELEITORAL.
ADESIVOS EM VEÍCULOS DE PESSOA JURÍDICA. COTEJO COM O
CONTIDO DA ADI 4.650. VEDAÇÃO A QUALQUER ESPÉCIE DE
PROPAGANDA POR PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO.
1. A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em
período de pré-campanha ou de campanha eleitoral, é incompatível com o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal que lhes vedou a realização
de doações para campanhas eleitorais e com a racionalidade adotada por
esta Corte no julgamento do REsp nº 0600227-31/PE, julgado em 9.4.2019.
Precedente TSE.
2. Adesivos em veículos de pessoas jurídicas, ainda que dentro das
especificações legais, são vedados, conforme interpretação sistemática da
lei eleitoral.
3. Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
Num. 14723066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:44:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811510914100000014152792
Número do documento: 20102811510914100000014152792

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
Eleitoral
interposto
pela
COLIGAÇÃO
COMPROMISSO COM O POVO (PP, PODE, PSDB, PTB, PATRIOTAS, SD E PL)
contra sentença que julgou procedente os pedidos e determinou que o ora recorrente
mantenha a retirada de toda a propaganda eleitoral irregular, em específico os adesivos
de campanha do candidato Eliab Vieira Moreno, colados em veículos com identificação
da empresa AVENORTE AVÍCOLA CIANORTE LTDA (GUIBON), especialmente nos
veículos de placas QQR-3577, BAI 2E44, AVE-2424, AVE-2832 e BAI-2E88, e também
proibiu que o recorrido realize novamente propaganda idêntica ou similar (ID nº
11786716).
Intimada acerca da decisão, a recorrente apresentou recurso (ID nº.
11787166) aduzindo que a afixação de adesivos em veículos por si só não caracteriza
doação estimável em dinheiro, sendo inclusive permitido, desde que obedecidas as
dimensões corretas. Alega que não existem provas nos autos de doações da pessoa
jurídica, e que os adesivos foram afixados gratuitamente.
Em contrarrazões o recorrido Coligação “Cianorte! A mudança é agora”
alega que o uso de adesivos em veículos de pessoa jurídica não é permitido visto
estarem as pessoas jurídicas proibidas de financiarem, de qualquer forma, as
campanhas eleitorais.
Buscou, o recorrente, a antecipação da tutela recursal com fulcro no art.
1019, I do CPC/15, o que lhe foi negada diante da inexistência de comprovação dos
pressupostos legais.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aplicabilidade do
entendimento da ADI nº 4650 no presente caso visto que a racionalidade que foi
aplicada àquela decisão é de expurgar do processo eleitoral a influência do poder
econômico que as pessoas jurídicas podem ter, resguardando a independência dos
representantes eleitos. Aduz por fim que a permissão de propaganda em bens
pertencentes a pessoas jurídicas abalaria a coesão do sistema normativo eleitoral, pois
a legislação eleitoral veda expressamente a veiculação de propaganda em sítios de
pessoas jurídicas. Pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

Num. 14723066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:44:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811510914100000014152792
Número do documento: 20102811510914100000014152792

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da configuração ou não de
propaganda irregular pois realizada por meio da colocação de adesivos em veículos
pertencentes a pessoa jurídica.
Inicialmente cumpre estabelecer algumas premissas. É fato incontroverso
que carros da recorrente, pessoa jurídica, transitaram pelo município com adesivos de
propaganda política. É incontroverso também que tais adesivos cumpriram os requisitos
legais, quanto ao tamanho e conteúdo, veja-se a disciplina da Resolução TSE nº
23610/2020:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda
que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de
espaço para essa finalidade
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 8º)
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos
micro-perfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos que não excedam a 0,5m2 (meio metro quadrado), observado o disposto
no § 1º deste artigo
; e
.
(Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II
art. 38, § 4º)
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-brisa
traseiro, o limite máximo estabelecido no inciso II.
Num. 14723066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:44:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811510914100000014152792
Número do documento: 20102811510914100000014152792

Art. 21. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral por meio de distribuição de folhetos,
adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a
responsabilidade do partido político, da coligação ou do candidato, sendo-lhes
facultada, inclusive, a impressão em braille dos mesmos conteúdos (Lei nº
, e
9.504/1997, art. 38
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
,
e
.
Decreto nº 6.949/2009, arts. 9º 21
29)
§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de
inscrição no CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável pela
confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem, respondendo o
infrator pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo
abuso de poder
º;
e
; e
(Lei nº 9.504/1997, art. 38, § 1
Código Eleitoral, arts. 222
237
.
Lei Complementar nº 64/1990, art. 22)
§ 2º Os adesivos de que trata o caput deste artigo poderão ter a dimensão máxima
de 0,5 m2 (meio metro quadrado) (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º, II, c.c. art. 38,
.
caput)

A discussão se concentra na possibilidade ou não da pessoa jurídica colar
adesivos em seus veículos.
Alega o recorrente que a propaganda ora inquinada e que teve
determinada a sua retirada não possui qualquer irregularidade diante da inexistência de
proibitivo legal quanto a colocação de adesivos em veículos pertencentes a pessoas
jurídicas, desde que cumpridos os requisitos quanto ao tamanho e conteúdo dos
adesivos.
Nesse ponto tem razão o recorrente, a legislação eleitoral em nenhum
momento proibiu expressamente a colocação de adesivos em carros de pessoas
jurídicas, porém devemos interpretar o sistema jurídico como um todo e não em fatias,
ainda mais se considerarmos que a legislação eleitoral passou por diversas reformas
parciais, o que faz com que o intérprete necessite, algumas vezes, buscar a intenção do
legislador.
Pois bem, vimos acima que o legislador não proibiu expressamente o uso
de adesivos em carros de pessoas jurídicas, mas há disposto acerca da propaganda
em sites de Internet pertencentes a pessoa jurídica, transcrevo:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1
o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
Num. 14723066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:44:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811510914100000014152792
Número do documento: 20102811510914100000014152792

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2 A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
o
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3 O impulsionamento de que trata o
deste artigo deverá ser contratado
o
caput
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Também após a ADI nº 4.650 e da Lei nº 13.165/2015 que revogou o art.
81 da Lei nº 9.504/1997, não mais é permitida o financiamento eleitoral de qualquer
espécie por pessoas jurídicas.
Assim, ao se interpretar conjuntamente as alterações legislativas e o
contido na ADI nº 4650, percebe-se que a intenção é banir a participação política das
pessoas jurídicas de uma forma geral, e foi assim realmente que se posicionou o TSE,
vejamos:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. PERFIL DE PESSOA JURÍDICA NO FACEBOOK.
ARTS. 57-B E 57-C DA LEI Nº 9.504/1997. IMPOSSIBILIDADE DE
PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS EM ATOS DE CAMPANHA E DE
PRÉ-CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em período
de pré-campanha ou de campanha eleitoral, é incompatível com o posicionamento
do Supremo Tribunal Federal que lhes vedou a realização de doações para
campanhas eleitorais e com a racionalidade adotada por esta Corte no julgamento
do REsp nº 0600227-31/PE, julgado em 9.4.2019.
2. A realização de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica na rede social
Facebook viola os arts. 57-B e 57-C da Lei nº 9.504/97 e atrai a imposição de multa.
3. Recurso inominado a que se dá provimento, impondo-se a Ruy Santiago Irigaray
Júnior o pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art.
57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
(RECURSO NA REPRESENTAÇÃO N 0601478-58.2018.6.00.0000 – BRASÍLIA –
DISTRITO FEDERAL o Relator original: Ministro Og Fernandes Redator para o
acórdão: Ministro Edson Fachin, Acórdão de 23/04/2020)

Num. 14723066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:44:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811510914100000014152792
Número do documento: 20102811510914100000014152792

Vê-se que, muito embora o caso concreto discutido nos autos objeto do
Recurso transcrito acima, no TSE, trate de propaganda eleitoral na Internet em
pré-campanha, o Tribunal Superior Eleitoral se posicionou expressamente quanto a
participação política das pessoas jurídicas de uma forma geral, fazendo inclusive
constar da ementa, conforme sublinhado acima e que ressalto aqui “(...) a participação
de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral em período (...) de campanha
eleitoral, é incompatível com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que lhes
vedou a realização de doações para campanhas eleitorais e com a racionalidade
adotada por esta Corte (...)”.

Para melhor esclarecimento transcrevo um trecho do inteiro teor do voto:

Acrescente-se que essa interpretação se revela consentânea com a compreensão
mais ampla do Supremo Tribunal Federal, que não se deve perder da mirada,
assentada no julgamento da ADI 4.650, pela qual restaram proscritas dos processos
eleitorais as doações feitas por pessoas jurídicas. No ponto, destaque-se da ementa
do julgado:
“7. Os limites previstos pela legislação de regência para a doação de pessoas
jurídicas para as campanhas eleitorais se afigura assaz insuficiente a coibir, ou, ao
menos, amainar, a captura do político pelo poder econômico, de maneira a criar
indesejada “plutocratização” do processo político.
8. O princípio da liberdade de expressão assume, no aspecto político, uma
dimensão instrumental ou acessória, no sentido de estimular a ampliação do debate
público, de sorte a permitir que os indivíduos tomem contato com diferentes
plataformas e projetos políticos.
9. A doação por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, antes de refletir
eventuais preferências políticas, denota um agir estratégico destes grandes
doadores, no afã de estreitar suas relações com o poder público, em pactos, muitas
vezes, desprovidos de espírito republicano.
10. O telos subjacente ao art. 24, da Lei das Eleições, que elenca um rol de
entidades da sociedade civil que estão proibidas de financiarem campanhas
eleitorais, destina-se a bloquear a formação de relações e alianças promíscuas e
não republicanas entre aludidas instituições e o Poder Público, de maneira que a
não extensão desses mesmos critérios às demais pessoas jurídicas evidencia
desequiparação desprovida de qualquer fundamento constitucional idôneo.
11. Os critérios normativos vigentes relativos à doação a campanhas eleitorais
feitas por pessoas naturais, bem como o uso próprio de recursos pelos próprios
candidatos, não vulneram os princípios fundamentais democrático, republicano e da
igualdade política.” (Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
17/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2016 PUBLIC
24-02-2016)

Num. 14723066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:44:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811510914100000014152792
Número do documento: 20102811510914100000014152792

Cotejando-se a decisão proferida nesta ADI com a hipótese dos autos, deve-se
afastar qualquer interpretação permissiva de pessoas jurídicas empreenderem
esforços em favor de pré-candidatos ou candidatos, de qualquer espécie ou
natureza, de modo direto ou indireto, sob o risco de se contemplar a
inobservância de decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal
Destaquei.
da qual emana efeito vinculante
.
erga omnes

Portanto, entendeu o TSE que as por força da ADI 4650, que possui efeitos
vinculantes, as pessoas jurídicas estariam proibidas de toda e qualquer participação
política, o que por certo inclui a colocação de adesivos em veículos de sua propriedade.

Esse também é o entendimento expressado pelo douta representante do
Ministério Público Eleitotal:
Ora, se a racionalidade que orientou o julgamento da ADI nº 4650 foi a de expurgar
a influência do poder econômico do processo eleitoral, resguardando a normalidade
e a legitimidade das eleições e, em última análise, garantindo a independência dos
representantes eleitos, certo é que não se pode admitir – ainda que à míngua de
norma sancionadora específica a este respeito – que o estabelecimento empresarial
de determinada pessoa jurídica seja utilizado como ferramenta de massiva
propaganda eleitoral em favor de determinado candidato.
Veja que quem detém capacidade eleitoral ativa são as pessoas físicas que
integram a empresa (v.g. os seus sócios, gerentes, empregados, colaboradores,
etc). As pessoas jurídicas, como abstrações jurídicas que são, não têm vontade
própria, não votam e nem expressam apoio a determinadas candidaturas.

Dessa forma, ao meu ver, não há o que reformar na sentença da qual se
recorre, visto ter bem aplicado o entendimento acerca da proibição de toda e qualquer
participação política por parte das pessoas jurídicas.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, conheço do recurso eleitoral e no mérito NEGO
mantendo a sentença de 1º grau em sua integralidade.
PROVIMENTO
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
Num. 14723066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:44:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811510914100000014152792
Número do documento: 20102811510914100000014152792

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600422-02.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP /
14-PTB / 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL -
Advogado do RECORRENTE: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461 - RECORRIDO:
CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC /
15-MDB / 25-DEM / 55-PSD / 70-AVANTE - Advogados do RECORRIDO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
- PR0062709, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.

Num. 14723066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:44:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811510914100000014152792
Número do documento: 20102811510914100000014152792